Tribunal: TJDFT
Processo: 0008086-20.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por JBA Construção e Incorporação Ltda. contra acórdão da 5a Turma Cível que deu parcial provimento a ambos os recursos de Apelação Cível em ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga, reconhecendo sucumbência recíproca não proporcional e distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 20% para os autores e 80% para a ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, de modo a autorizar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com o reconhecimento de sucumbência mínima da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da sucumbência, reconhecendo sua natureza recíproca, porém não proporcional, e fundamentando a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme o grau de êxito e de decaimento das partes.
5. A alegação de sucumbência mínima da embargante baseia-se em revaloração dos pedidos e do resultado da demanda, o que configura inconformismo com o critério adotado pelo colegiado, e não vício interno do julgado.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ adota como critério para a sucumbência o número de pedidos formulados e o decaimento proporcional das partes.
7. A inexistência de vícios no acórdão afasta a possibilidade de efeitos modificativos, bem como a aplicação de multa por embargos protelatórios, ausente demonstração inequívoca de intuito procrastinatório.
8. O prequestionamento resta atendido de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A distribuição dos ônus sucumbenciais fundada na sucumbência recíproca não proporcional, devidamente motivada no acórdão, não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.”; “2. A alegação de sucumbência mínima que demanda reavaliação do grau de êxito das partes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.”; “3. A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC impede o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 543, Segunda Seção, j. 26.08.2015; STJ, Recurso Especial no 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016 (Tema 938); STJ, Recurso Especial no 1.300.418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2018; STJ, Embargos de Divergência em Recurso Especial no 2.010.392, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 07.05.2025, DJe 15.05.2025; TJDFT, Apelação Cível no 0700890-73.2021.8.07.0006, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJe 01.02.2024; TJDFT, Apelação Cível no 0721925-70.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 03.05.2024; TJDFT, Apelação Cível no 0735480-91.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 01.03.2024; TJDFT, Apelação Cível no 0720052-17.2022.8.07.0007, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 22.05.2025.